Tribunal: TJMT
Processo: 0006890-13.2019.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006890-13.2019.8.11.0064
APELANTES: HILDO MARCELO DE BARROS JÚNIOR
JOSÉ FRANCISCO DA SILVA
RENATO APARECIDO GONÇALVES
WIGNER SANTOS DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
R E L A T Ó R I O
Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por HILDO MARCELO DE BARROS JÚNIOR, JOSÉ FRANCISCO DA SILVA, RENATO APARECIDO GONÇALVES e WIGNER SANTOS DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT (autos n. 6890-13.2019.811.0064 – Código 694460), que julgou parcialmente procedente a denúncia e os condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, §§2o, II, 2o-A, I, c/c o art. 61, II, “c” e “h”, ambos do Código Penal, em desfavor das vítimas Fábio de Freitas Fernandes, Adriana Aparecida Poletini, Éder Vargas Nunes, Verônica Janaína Araújo Ribeiro, Rubens Vagner de Jesus e estabelecimento comercial “Hotel Marathi”; contudo, os absolveu do cometimento de crime idêntico, em desfavor da vítima Francisco Marques Cunha de Macedo.
Os réus foram condenados às seguintes penas: (I) JOSÉ FRANCISCO e RENATO: 15 (quinze) anos de reclusão; (II) HILDO: 16 (dezesseis) anos e 3 (três) meses de reclusão; (III) WIGNER: 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão; todos com início de cumprimento de pena no regime fechado, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa.
A Defensoria Pública, assistindo aos acusados JOSÉ FRANCISCO, RENATO e HILDO, pugna pelo: 1) reconhecimento da participação de menor importância de JOSÉ FRANCISCO na empreitada criminosa; 2) afastamento da agravante genérica contida no artigo 61, II, “h”, do Código Penal, haja vista que o crime foi direcionado ao estabelecimento comercial, independentemente do estado gravídico de uma das vítimas alí presente. Subsidiariamente, busca a readequação das penas-bases, porque, segundo afirma, as vetoriais atinentes à “culpabilidade” e “consequências” do crime foram valoradas de forma inidônea e desproporcional [doc. digital n. 63818526].
A defesa de WIGNER, assevera que não há provas suficientes para a condenação, haja vista não ter sido ele reconhecido pelas vítimas, bem como pelo fato de que os demais acusados foram categóricos em afirmar que ele não participou da empreitada criminosa. Subsidiariamente, pretende: 1) a fixação da pena-base em seu mínimo legal; 2) o afastamento da agravante genérica do artigo 61, II, “h”, do Código Penal; 3) o reajuste do recrudescimento utilizado para a causa de aumento prevista no artigo 157, §2o, do Código Penal e para o concurso formal de crimes, ambas para a fração de 1/3 (um terço); 4) a substituição do regime fechado para o semiaberto [doc. digital n. 63818535].
Após a apresentação das razões recursais, o processo foi remetido diretamente à Procuradoria-Geral de Justiça, sem que tenham sido juntados as contrarrazões do Ministério Público.
Não por outra razão que, em parecer exarado pelo Procurador de Justiça, José Norberto de Medeiro, foi requerida a conversão do feito em diligências [doc. digital n. 69670458].
À vista do exposto, entendo prudente a intimação do membro do Ministério Público para que apresente contrarrazões em relação aos recursos defensivos no intuito de evitar futura alegação de nulidade da ação penal.
Desse modo, determino que a Diretora da 1a Secretaria Criminal deste Tribunal de Justiça proceda a notificação do Promotor de Justiça através do Sistema PJe.
Efetivada a diligência, colha-se a manifestação da Procuradoria de Justiça e, após, volvam-me os autos conclusos para apreciação dos apelos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de janeiro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.